Tribunal: TJDFT
Processo: 0705588-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0705588-77.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RVA CONSTRUCOES E INCORPORACOES S/A AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP D E C I S Ã O Trata-se de pedido de reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal para imediato levantamento dos valores depositados nos autos do cumprimento provisório de sentença. Em breve síntese, a empresa agravante pretende levantar o valor depositado nos autos do cumprimento provisório de sentença, sob a alegação de que se trata de valor incontroverso e que a legislação dispensa o oferecimento de caução quando pendente julgamento de recurso especial, nos termos do artigo 521, III do CPC. O pedido de antecipação de tutela foi indeferido, pois, em que pese se vislumbre probabilidade do direito, não restou comprovado risco de dano irreversível e, ainda, verificou-se risco de dano inverso com o imediato levantamento do depósito judicial antes do julgamento do mérito do recurso pelo órgão colegiado. O agravante requer a reconsideração da decisão ao argumento de que há urgência superveniente na medida, diante de fato novo, consistente na crise econômica gerada pelo COVID-19. Não se discute que as circunstâncias atuais de enfrentamento de uma pandemia tendem a fragilizar a economia no país e no mundo. Contudo, a questão deve ser tratada com parcimônia no âmbito processual, de modo a não comprometer a eficácia dos processos. Há que se considerar que a empresa agravante, apesar de não se encontrar imune aos impactos da pandemia, que alcança a todos, é de grande porte, sem indicativos imediatos de insolvência e, ainda, atua, dentre outras atividades, no ramo da construção civil e comércio de materiais de construção, que não foram imediatamente interrompidas pelo Decreto Distrital que regula o funcionamento do comércio local durante a situação de emergência de isolamento social. Por outro lado, o imediato levantamento da quantia depositada nos autos é medida de difícil reversibilidade no caso de desprovimento do recurso. Inexiste, no caso, a garantia alegada pelo agravante, uma vez que o imóvel indicado nos autos não foi recebido como caução, por ser de valor inferior ao montante que se pretende levantar. Essa é, inclusive, a questão do mérito a ser apreciada no julgamento do recurso. Sendo assim, permanecem inexistentes os requisitos para antecipação da tutela recursal, razão pela qual indefiro o pedido de reconsideração. Aguarde-se manifestação da parte agravada ou o decurso do prazo legal, o que ocorrer primeiro. Após, retornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília-DF, 30 de março de 2020. ANA CANTARINO Relatora